Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716964-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL MONTEIRO MAIA, parte autora, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo de eliminação do candidato em concurso público da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – Policial Penal, edital no 001/2022, na fase de exame psicotécnico, em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência. Em razões recursais, o agravante, em síntese, alega a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência, qual seja, a imediata realização de novo teste psicotécnico e posterior convocação do agravante para participação no próximo Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Na decisão de ID 46842328, o Relator originário indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ofertadas no IDs 48418509 e 48916301. Em virtude da aposentadoria do Relator originário, os autos foram redistribuídos. É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos de origem, constato que foi proferida sentença na qual o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, com a consequente extinção do feito, o que evidencia que houve a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora